Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709173-14.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RESIDENCIAL VINÍCIUS DE MORAES RECORRIDAS: LEILA REGINA CASTELAN HANAOKA, LSE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO/FURTO. CONDOMÍNIO. ZELADOR. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A verificação de dolo ou culpa é necessária nos casos de responsabilidade subjetiva. 2. A ausência de previsão contratual da obrigação de prestação de serviço de segurança remota mediante monitoramento ao vivo impede que empresa contratada apenas para prestação de serviços de portaria remota seja responsabilizada por invasão de criminosos identificados como policiais civis. 3. O zelador de condomínio edilício que permite a entrada de pessoas não identificadas em razão da não observância de suas obrigações previstas na convenção do condomínio atua de forma determinante para viabilizar a ação de criminosos que arrombam unidade autônoma e causam danos materiais e morais ao proprietário. 4. O condomínio edilício possui responsabilidade subjetiva nos casos de furto ou roubo praticados em unidades autônomas independente de cláusula de responsabilidade registrada em convenção ou regimento interno nos casos em que for demonstrada negligência por parte de funcionário quanto ao seu dever de cuidado e cautela sem a qual a operação criminosa não seria exitosa. 5. O dano moral, apesar de esperado em situações de arrombamento residencial por criminosos, não pode ser presumido para fins de fixação de indenização. 6. A invasão residencial por criminosos em condomínio edilício facilitada por negligência de funcionários do condomínio caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do proprietário. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Dano moral majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 9. Apelação de LSE Tecnologia em Segurança Ltda. provida. Apelação de Leila Regina Castelan Hanaoka parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 389 do Código Civil, ao argumento de que não teria sido observada a cláusula 10a do regimento interno que isenta o condomínio de responsabilidade por roubos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 403 do CC, afirmando que o nexo causal não teria sido demonstrado, tendo em vista que as provas evidenciam que os criminosos já estavam dentro do prédio antes de abordarem o zelador, afastando o liame causal; c) artigo 934 do CC, porquanto o condomínio teria contratado empresa especializada em segurança, transferindo a eventual responsabilidade; d) artigo 535 do CPC, porque deveria ter ocorrido denunciação à lide contra a empresa terceirizada, o que teria ensejado ofensa ao direito à ampla defesa. Requer a condenação da recorrida em custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 389, 403 e 934, todos do CC, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 535 do CPC, na medida em que o órgão julgador consignou: “A retificação do polo passivo foi determinada e LSE Tecnologia em Segurança Ltda. passou a integrar a lide. A denunciação da lide foi rejeitada (id 62364519)” (ID 69025921). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir no tocante ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e de honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027